Tribunal: STF
Processo: RE 574580
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RECURSO INTERPOSTO, COM BASE NO ART. 102, III, B, DA LEI MAIOR, CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 31 DA MP 2.215/2001. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA DA DECISÃO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – O Tribunal a quo não se manifestou sobre as questões constitucionais tidas por violadas. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 




II – Esta Corte possui entendimento no sentido de que a admissibilidade do recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, b, da Carta Magna, contra acórdão de Turma Recursal, não dispensa a juntada de cópia integral do precedente que, tendo declarado a inconstitucionalidade de norma, serviu de fundamento para o acórdão recorrido. Precedentes. 




III – Incumbe ao recorrente, nos termos da Súmula 283 do STF, impugnar todos os fundamentos suficientes da decisão recorrida. 




IV - Agravo regimental improvido.